Tribunal: TJPA
Processo: 0890545-52.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890545-52.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO DOS DELEGADOS APOSENTADOS DA POLICIA CIVIL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0890545-52.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS APOSENTADOS DA POLÍCIA CIVIL DO PARÁ (ADAPPA)

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA CLASSISTA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Delegados Aposentados da Polícia Civil do Pará (ADAPPA). A sentença determinou que a autoridade coatora expeça portaria concedendo licença classista a dois delegados de polícia eleitos para compor a diretoria da entidade, rejeitando-se o ato administrativo denegatório.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) em sede preliminar, saber se a associação possui legitimidade ativa e adequação da via eleita (mandado de segurança coletivo) para pleitear direito referente ao afastamento de seus diretores, tido pelo ente estatal como direito individual; e (ii) no mérito, saber se o recurso de apelação deve ser conhecido, considerando a ofensa à dialeticidade, visto que as razões consistiriam em cópia literal das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

III. Razões de decidir

3. No tocante à preliminar, constata-se que o pedido não se restringe a uma vantagem personalíssima e financeira dos servidores identificados. O direito postulado atinge o pleno funcionamento e o escopo representativo da própria entidade associativa, preenchendo-se os requisitos do artigo 21 da Lei Federal nº 12.016/2009. Rejeita-se, portanto, a tese de inadequação da via eleita.

4. Adentrando-se na admissibilidade meritória, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de explicitar os fundamentos de fato e de direito aptos a desconstituir a sentença. Observa-se que a petição de apelação do Estado do Pará se limitou a reproduzir, ipsis litteris, as informações primevas apresentadas pela autoridade coatora. A mera cópia e a ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida descaracterizam a dialeticidade recursal (art. 1.010, II a IV, do CPC), impedindo-se o conhecimento do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação parcialmente conhecido, apenas para análise da preliminar e, na parte conhecida, desprovido. Mantém-se incólume a sentença concessiva de piso.

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 12.016/2009, art. 21; CPC, art. 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0803425-35.2023.8.14.0000, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.06.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.338.534/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 16.10.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.021.569/PA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023; TJ-RS, Apelação Cível nº 70080874621, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, Sexta Câmara Cível, j. 27.06.2019; TJ-RS, Apelação Cível nº 70081103855, Rel. Des. Ana Beatriz Iser, Décima Quinta Câmara Cível, j. 24.04.2019; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0818491-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.10.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001028-10.2019.8.14.0054, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.04.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800241-05.2021.8.14.0077, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que a autoridade apontada como coatora, o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Pará, violou o seu direito líquido e certo ao indeferir, de forma abusiva e política, a concessão de licença classista para dois delegados em atividade, os quais foram regularmente eleitos para compor a sua diretoria nos cargos de Diretor de Relações Jurídicas e Conselheiro Fiscal.

Narrou na exordial que a Consultoria Jurídica da Polícia Civil (CONJUR) exarou inicialmente parecer favorável à liberação dos servidores. Contudo, asseverou que o Delegado-Geral determinou a reanálise do pleito exclusivamente em relação à impetrante, culminando na emissão de um segundo parecer que opinou pelo indeferimento do afastamento. Argumentou que tal conduta contrariou frontalmente as próprias decisões da autoridade coatora que, na mesma época, concedera licenças idênticas, no limite de quatro diretores, para outras entidades representativas da classe policial (ADEPOL, SINDPOL e SINDELP).

Sustentou que o ato omissivo ofende o artigo 110 da Lei Complementar nº 022/1994, configurando tratamento discriminatório e cerceamento do pleno exercício de representação sindical e associativa. Com lastro nesses fundamentos, pugnou pela concessão de medida liminar e, no mérito, pela concessão definitiva da segurança para compelir a autoridade impetrada a expedir as portarias de licença classista aos referidos servidores.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA com fulcro no art. 1ºda Lei nº 12.016/2009, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 10 (dez) dias, expeça portaria concedendo licença classista aos Delegados de Polícia Dr. Fábio Veloso de Castro e Edmilson Bastos Faro, eleitos para cargos na ADAPPA, nos termos do art. 110 da LC 22/94, pelo período correspondente ao mandato. Notifique-se a autoridade impetrada para imediato cumprimento. Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, ante a hipótese de reexame necessário, observadas as formalidades legais."

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, preliminarmente, a ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita, arguindo o não cabimento do mandado de segurança coletivo para o caso sob exame. Asseverou que a demanda versa exclusivamente sobre o pretenso direito de dois servidores específicos de obterem licença remunerada da Administração Pública, caracterizando-se como direito subjetivo individual puro.

Defendeu que essa natureza individual inviabiliza a substituição processual ou a tutela de forma metaindividual por parte da associação, pugnando, por conseguinte, pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a preliminar, no mérito, o apelante argumentou a inexistência de direito líquido e certo da associação impetrante. Aduziu que a recusa administrativa se reveste de estrita legalidade e se ampara no princípio da razoabilidade, calcada na análise concreta do quadro de efetivo da Polícia Civil. Sustentou que os servidores indicados já se encontram devidamente representados por outras entidades de classe ativas (ADEPOL, SINDELP e SINDPOL), as quais já contam com dezesseis policiais licenciados em seu favor, de modo que a concessão de novas licenças com ônus para o Estado se revela inviável e gravosa ante o notório déficit de policiais para a prestação do serviço essencial à sociedade.

Articulou, ademais, que o Estatuto da própria associação apelada estabelece, de forma clara, que os cargos diretivos de presidência e vice-presidência devem ser ocupados exclusivamente por associados aposentados. Sob esse viés, defendeu que a finalidade institucional da ADAPPA se volta à representação de inativos, o que obstaria a coerência fática e jurídica de se afastarem delegados que ainda se encontram na ativa para dirigi-la.

Por fim, suscitou que o ato denegatório consubstancia autêntico juízo de mérito administrativo, amparado na conveniência, na oportunidade e na necessidade do serviço público. Frisou que a interferência impositiva do Poder Judiciário na gestão do pessoal da Polícia Civil configura ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, pugnando pelo provimento do recurso para que se reforme a sentença de primeiro grau, denegando-se integralmente a segurança vindicada.

Transcorrido o prazo legal, certificou-se nos autos que a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O Ministério Público fundamentou que a concessão da licença classista, uma vez preenchidos os requisitos previstos na legislação estadual, consubstancia autêntico ato vinculado da Administração Pública, não comportando margem para discricionariedade por parte do gestor.

Assentou, outrossim, que a justificativa de déficit de pessoal não possui o condão de suprimir um direito subjetivo legalmente previsto, mormente quando restou comprovado que a autoridade coatora deferira idêntica licença a outras associações congêneres no mesmo período, evidenciando ofensa à isonomia e configurando cristalina violação ao direito líquido e certo tutelado.

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade parcial e da análise da preliminar.

Em se tratando da análise dos pressupostos recursais, o apelo interposto pelo Estado do Pará não merece conhecimento integral. Contudo, a peça recursal suscita, de plano, a preliminar de ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança coletivo revelar-se-ia descabido para a espécie. O próprio ente apelante pontua expressamente que a r. sentença de piso não abordou tal aspecto preliminar.

O ente apelante sustenta que a demanda tutelaria um pretenso direito individual puramente subjetivo de dois servidores, circunstância que inviabilizaria a impetração de mandado de segurança coletivo pela associação.

Contudo, não lhe assiste razão. Consoante bem pontuou o Ministério Público em seu judicioso parecer, a pretensão deduzida na exordial não se restringe a uma vantagem personalíssima dos servidores identificados. O pedido se assenta sobre o pleno exercício da representação classista e o regular funcionamento da própria associação impetrante, interesses estes que ostentam nítida natureza transindividual. A liberação dos dirigentes constitui condição material para a consecução dos fins institucionais da ADAPPA, o que afasta, de plano, a tese de inadequação da via eleita.

A impetrante (Associação dos Delegados Aposentados da Polícia Civil do Pará - ADAPPA) busca garantir a efetividade de sua própria representação classista. A licença pleiteada para os servidores Fábio Veloso de Castro e Edmilson Bastos Faro não se restringe a uma vantagem personalíssima e puramente financeira dos referidos delegados. Ao revés, o direito postulado atinge o pleno funcionamento e o escopo representativo da própria entidade, preenchendo perfeitamente os requisitos do artigo 21 da Lei Federal nº 12.016/2009. A associação atua na defesa das prerrogativas de composição de seu quadro diretivo, revelando-se o mandado de segurança coletivo a via escorreita e adequada.

O TJPA reconhece a legitimidade de entidades de classe (como associações e sindicatos) para impetrar ações coletivas, incluindo o mandado de segurança, na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGENCIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO ÓRGÃO CLASSISTA. AFASTADA
. MÉRITO. LICENÇA REMUNERADA DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO EM VIRTUDE DE APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO ART. 92, ALÍNEA” D” DA LEI 5.810/94 C/C LEI 8.112/90, ART. 20, §§ 4º. ANALOGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa do órgão classista. É assente o posicionamento desta Corte no sentido de ser possível o manejo de Ação Civil Pública por sindicato para a defesa de direitos individuais homogêneos de uma determinada categoria profissional;
(...)

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08034253520238140000 20462933, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

Do não conhecimento do mérito recursal.

Ultrapassada a preliminar, no que tange ao mérito das razões do Estado do Pará, verifica-se óbice intransponível ao seu conhecimento.

cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso.

Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Da análise detida do caderno processual, em especial ao se proceder ao cotejo analítico entre a petição de apelação (Id n° 32957658) e as informações primevas prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id n° 32957640), que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir integralmente os mesmos fatos e argumentos ventilados anteriormente. Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas exatamente do mesmo modo nas informações.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA
CONTESTAÇÃO
. Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da
contestação
. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da
contestação
, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA."(Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)".

"APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA." (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA REPRODUÇÃO. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. O RECURSO DEVE DIALOGAR COM A DECISÃO IMPUGNADA. AUSENCIA DE DIALETICIDADE.
RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. No caso dos autos, a autora ajuizou ação pleiteando a tutela antecipada para ter suspenso os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pelo Estado do Pará.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a Tutela Antecipa.

3. O Estado interpôs recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela atribuição do efeito suspensivo e, ao final pela revisão da decisão liminar.

4. No caso, o recurso se demonstra sem fatos e fundamentos suficientes para ser conhecido.

Ainda, o recurso não impugna a decisão de primeiro grau, demonstrando ausência de dialeticidade com a decisão recorrida.

5. O ministério público pugnou pela não conhecimento do recurso pela ausência de dialeticidade.

6. Portanto, não conheço do recurso. Mantendo a decisão guerreada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818491-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024 )

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VENCIMENTO. RAZÕES RECURSAIS QUE SÃO MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL ADEQUADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não houve, nas razões recursais apresentadas pelo recorrente, a adequada impugnação aos fundamentos da sentença atacada, ante a mera repetição das razões apresentadas na contestação.

2. A mera interposição de recurso genérico, que não especifique quais pontos da sentença pretende ver afastados ou corrigidos, não atende ao princípio da dialeticidade, configurando-se inepta a petição de recurso que deixa de impugnar de maneira direta e específica os fundamentos da sentença.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001028-10.2019.8.14.0054 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024 )

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença importa a violação ao disposto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

2- Não pode ser conhecido o recurso, cujas razões recursais limitam-se a reproduzir a contestação, deixando de atacar a sentença e viabilizar a análise da insurgência pela instância recursal, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800241-05.2021.8.14.0077 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

A ausência de ataque direto aos fundamentos da decisão recorrida descaracteriza a dialeticidade recursal, pressuposto extrínseco de admissibilidade inserto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, não se deve conhecer dessa parcela do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, limitando-me a admiti-lo tão somente para apreciar a matéria levantada em preliminar. No tocante à referida preliminar de inadequação da via eleita,
REJEITO-A
. No mérito,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a flagrante ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, mantendo-se incólume a r. sentença de piso prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que concedeu a segurança.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026